Tribunal: CARF
Processo: 10660.723719/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723719/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DECIO JUNQUEIRA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DECIO JUNQUEIRA FERRAZ, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-55.147/2013, às e-fls. 134/143, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2007,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 04/10, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723719/2011-63
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Exploração Extrativa informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou área efetivamente
utilizada fins de exploração extrativa declarada. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu reduzir a área total do imóvel de
641,9 ha para 435,2 ha, glosar, integralmente, as áreas de produtos vegetais e de pastagens
declaradas, respectivamente, de 29,4 ha e de 335,7 ha, glosar, parcialmente, a área de exploração
extrativa, reduzida de 196,0 ha para 86,9 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$3.100,00 (R$4,83/ha), arbitrando o valor de R$2.309.884,92 (R$5.307,64/ha),
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução da área utilizada na atividade rural e do Grau de Utilização, aumento do
VTN tributável e da alíquota aplicada.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrido, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 149/155, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

- esclarece que já se conformou com as consequências decorrentes, por não dispor dos
documentos exigidos por lei, cuja oportunidade de apresentação foi-lhe regularmente
possibilitada pela intimação/reintimação;
- informa que não vê argumentos para contrapor-se ao lançamento do ITR/2008, cujo
crédito tributário está requerendo parcelamento, na forma disponibilizada no sítio da
RFB, o que não ocorre com o lançamento do ITR/2007, cujo critério de apuração
discorda, por entender estar em desacordo com as disposições legais sobre a matéria;
- esclarece que a impugnação objetiva somente a isonomia de critérios de apuração do
VTN do ITR/2007, para ter como referência o paradigma do ITR/2008;
- considera que a adoção do critério de arbitramento diferenciou, absurdamente, os
valores finais nos exercícios de 2007 e de 2008, já que para 2007 adotou o valor de
R$5.307,64/ha e para 2008 adotou o valor de R$1.500,00/ha, ressaltando a diferença
brutal, quase 4 vezes maior; questiona: como pode de um exercício para o ano seguinte
o VTN ser de R$2.309.884,92 (2007) e R$652.800,00 (2008)? e como pode ser
determinado o VTN por critério diverso do instituído pela Lei no 9.393/1996,
particularmente, em seu § 1o?
- entende estar-se diante de uma ilegalidade, face o critério de arbitramento do VTN do
ITR/2007, conforme Descrição dos Fatos na Notificação, contra o qual se insurge, para
pleitear sua revisão, posto que a ação fiscal contemplava os dois exercícios, 2007 e
2008, que resultou em dois lançamentos com arbitramento absurdamente distintos;
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o
VTN arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723719/2011-63

revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise
da “tela SIPT” do Município onde está localizado o imóvel em questão.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência para que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT do
referido Município para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em
apreço.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 164
DF CARF MF
Original